Tribunal: TJBA
Processo: 0503419-45.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503419-45.2017.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ALANA ANDREA SANTOS ALVES, JOSE CARNEIRO ALVES, PAULO DE TARSO DE ANDRADE RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO DE TRABALHO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta em face do Município de Ilhéus. O autor pleiteia o reconhecimento de vínculo de trabalho com a municipalidade, com consequente pagamento de verbas remuneratórias, incluindo férias vencidas e proporcionais acrescidas de um terço, gratificação natalina, salário de dezembro de 2012, depósitos de FGTS e demais consectários pecuniários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de reconhecimento de vínculo de trabalho entre o autor e o Município de Ilhéus, para fins de recebimento de verbas de natureza remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC. O autor não apresenta qualquer documento que comprove o vínculo alegado com o ente público, como contrato, portaria de nomeação, contracheques, folha de ponto ou recibos de pagamento. Alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório não são suficientes para autorizar o reconhecimento de vínculo com a administração pública nem para fundamentar condenação ao pagamento de verbas remuneratórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera alegação de vínculo com a administração pública, desacompanhada de provas mínimas do exercício de função pública, não autoriza o reconhecimento de relação jurídica nem o pagamento de verbas remuneratórias. Compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito postulado, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503419-45.2017.8.05.0103, em que figuram como apelante JORGE PEREIRA DOS SANTOS FILHO e como apelada MUNICIPIO DE ILHEUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora